Tribunal: TJSP
Processo: 2268570-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Pretensão de habilitação de crédito nos moldes homologados pela Justiça Especializada, inclusive com encargos moratórios posteriores à data do pedido de recuperação judicial. Impossibilidade. Necessidade de observância da regra contida no artigo 9o, inciso II da Lei n.o 11.101/05. Ausência de violação à coisa julgada. Norma de natureza cogente, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Pretensão de habilitação de crédito nos moldes homologados pela Justiça Especializada, inclusive com encargos moratórios posteriores à data do pedido de recuperação judicial. Impossibilidade. Necessidade de observância da regra contida no artigo 9o, inciso II da Lei n.o 11.101/05. Ausência de violação à coisa julgada. Norma de natureza cogente, que confere tratamento igualitário aos credores da mesma classe. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em
que é agravante WILIAN ITALO DOS SANTOS, é agravado VETRO
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9457
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2268570-59.2019.8.26.0000
COMARCA: IBATÉ VARA ÚNICA
MAGISTRADA: LETÍCIA LEMOS ROSSI
AGRAVANTE: WILIAN ITALO DOS SANTOS
AGRAVADO: VETRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
Voto n.o 9457
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. Pretensão de habilitação de crédito
nos
moldes
homologados
pela
Justiça
Especializada, inclusive com encargos moratórios
posteriores à data do pedido de recuperação
judicial.
Impossibilidade.
Necessidade
de
observância da regra contida no artigo 9o, inciso
II da Lei n.o 11.101/05. Ausência de violação à
coisa julgada. Norma de natureza cogente, que
confere tratamento igualitário aos credores da
mesma classe. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão copiada às fls. 204 que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa VETRO INDÚSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA., ACOLHEU a habilitação de crédito apresentada por
ADIMAR APARECIDO GOMES DE SOUZA, para determinar a inclusão do
crédito do habilitante no importe de R$ 31.064,57.
Inconformado,
recorre
o
habilitante
alegando, em síntese, que a decisão recorrida não merece prosperar, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9457
3
vai contra a coisa julgada material.
Explica que houve a homologação, na
Justiça Especializada, dos cálculos apresentados pelo recorrente, com
expressa anuência da recuperanda no que se refere ao cômputo dos
encargos moratórios.
Assim sendo, alega que não há que
prosperar a decisão que reduziu o valor devido ao agravante, que infringe,
notadamente, garantia constitucional.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pelo provimento do recurso para que o crédito do
recorrente seja habilitado nos moldes pleiteados na exordial.
O recurso é tempestivo.
Facultativa a requisição de informações e
estando clara a questão posta em julgamento, passo à análise da
controvérsia.
É o relatório do necessário.
1. Incialmente, concedo os benefícios da
assistência judiciária gratuita para fins de processamento do presente
recurso, tendo em vista os documentos juntados às fls. 18 e seguintes, que
demonstram a situação econômico-financeira do agravante.
2. Trata-se, na origem, de habilitação de
crédito nos autos da recuperação judicial de VETRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA., na qual foi determinada a inclusão do crédito do
habilitante no montante de R$ 31.064,57, de acordo com os cálculos
apresentados pelo Administrador Judicial às fls. 136/137.
O habilitante, ora agravante, não se
conforma com a inclusão de seu crédito em valor inferior ao constante na
decisão proferida pela Justiça Especializada, pois entende que ocorreu a
coisa julgada material, manifestando seu inconformismo por meio do
presente recurso.
3. Sem razão, contudo. Explico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9457
4
4. Com efeito, o valor do crédito em vias de
habilitação de crédito deve ser atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial, conforme preceitua o artigo 9o, inciso II da Lei n.o
11.101/05.
Nas
palavras
de
Marcelo
Barbosa
Sacramone, “o crédito pretendido deverá ser atualizado de seu
vencimento até a data da decretação da falência ou do pedido de
recuperação judicial. Referidos marcos à atualização monetária do crédito
permitem que todos os créditos sejam equalizados.”1
Deste
modo,
correto
os
cálculos
apresentados pelo Administrador Judicial, com atualização do crédito até
22/10/2012.
5. Importante destacar que, diferente do
sustentado pelo agravante, não há qualquer violação à coisa julgada
material, porquanto, após o pedido recuperacional, os credores são
submetidos aos efeitos da recuperação judicial e, via de consequência, às
normas cogentes previstas na lei de regência.
A propósito, em casos parelhos já se
manifestou este E. Tribunal de Justiça:
Recuperação judicial. Crédito trabalhista reconhecido em
sentença transitada em julgado. Sentença ilíquida que
arbitrou condenação apenas para efeitos fiscais de
recolhimento de custas para interposição de recursos (§2o
do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho).
Habilitação que deve consistir no valor principal homologado pela Justiça do Trabalho. Correção
determinada. Recuperação judicial. Cálculo que também
deve observar os critérios do art. 9o, II, da Lei 11.101/05 e
não implica em violação à coisa julgada. Recuperação
judicial. Crédito trabalhista. Pagamento. Limite estabelecido
no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que deve ser interpretado, nos
casos de recuperação judicial, sistematicamente com o art.
54 da mesma lei. Impossibilidade da limitação, pois o prazo
para o pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho
não
pode
ultrapassar
um
ano.
Recurso
1 Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência,
São Paulo: Saraiva Educação, p. 95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9457
5
parcialmente provido.2
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Requisitos Pedido
formulado
em
documento
apartado
Admissibilidade
Documento que cumpre as exigências do artigo 4o da Lei n.
1.060/50 Negativa do magistrado que deve ater-se apenas
às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla
aos
ditames
da
citada
lei
Benefícios
concedidos.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Crédito trabalhista Pretensão
recursal de que seja habilitado crédito respeitando valor
homologado em sentença trabalhista prolatada após a
data do pedido recuperacional Impossibilidade Inteligência
do art. 9o, II da Lei 11.101/05 Pedido de habilitação de que
deve observar a data do pedido de recuperação
Compreensão que, entretanto, não induz à conclusão de
que o recorrente não receberá o valor integral pretendido
Juros e correção monetária após o termo indicado que
serão objeto de decisão em assembleia geral, nos termos
do plano apresentado Submissão dos credores ao regime
imposto Ausente violação a coisa julgada Precedentes da
Corte especializada neste sentido Recurso desprovido.
DISPOSITIVO: Concederam a gratuidade processual ao
recorrente, e negaram provimento ao recurso. Parcial
provimento.3
6. Portanto, mesmo havendo homologação
pela Justiça Trabalhista, de rigor a observância de critério único a fim de
que seja dado tratamento igualitário a todos os credores pertencentes a
mesma classe .
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 0026037-16.2013.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Águas de Lindoia - Vara
Única; Data do Julgamento: 02/09/2013; Data de Registro: 05/09/2013.
3 TJSP; Agravo de Instrumento 0074980-98.2012.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 05/11/2012; Data de Registro:
06/11/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268570-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9457
6
DES. AZUMA NISHI
RELATOR